Tribunal: TJDFT
Processo: 0716844-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0716844-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LORENA MOURA ESCHER MARCAL IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, PRESIDENTE DO INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - IADES., DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O LORENA MOURA ESCHER MARÇAL impetrou o presente mandado de segurança com pedido de tutela provisória em face de ato praticado pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL e do PRESIDENTE DO INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO – IADES consistente na publicação de gabarito definitivo das provas objetivas do Concurso Público para o provimento de cargos de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas, contendo equívoco. Em suas razões, anotou: “A IMPETRANTE participou de concurso público para o provimento de cargos de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas - Atividades Econômicas e Urbanas – CARGO 103, (comprovante de inscrição anexo – doc. 03), com aplicação das provas ocorridas em 26 de fevereiro de 2023, atingindo a nota de 69,65 pontos líquidos, sendo contemplada na lista de redações para serem corrigidas. Ocorre que houve crasso e evidente erro no gabarito de algumas questões, em especial a questão de no 54 – prova tipo D, da prova de conhecimentos específicos do cargo 103, supramencionado, no qual a IMPETRANTE julgou e registrou a resposta adequada, portanto, possui o direito aos 02 (dois) pontos líquidos. Inconformada, a IMPETRANTE recorreu administrativamente no prazo e moldes permitidos pelo portal da banca examinadora - IADES -, visando à anulação da referida questão – doc. 04. O recurso foi indeferido pela banca, que se defendeu alegando que “O recurso foi indeferido, uma vez que as súmulas do órgão têm força vinculante”. Neste ponto, cabe ressaltar que concordamos totalmente com o argumento apresentado, com apenas uma ressalva e a mais relevante: as súmulas têm sim força vinculante, porém as súmulas vigentes; súmulas canceladas não detêm essa característica. [...] A questão detém o seguinte comando para fins de resposta por parte do candidato: “Com base nisso, assinale a alternativa correspondente à diretriz que destoa do Código Tributário Nacional (CTN) e, portanto, foi revogada pela Súmula 07/2018.” A diretriz que supostamente foi revogada pela Súmula 07/2018 é indicado pela banca como o quesito (E). Ocorre que a fundamentação utilizada no comando da questão não goza de existência e validade no mundo jurídico. A referida Súmula 07/2018 foi cancelada pela Resolução no 01/2021, publicada no DODF de 08/07/2021, pag. 13. Desse modo, não há diretriz que destoa do Código Tributário Nacional com fundamento na Súmula 07/2018, haja vista que o próprio TARF reviu o posicionamento do Tribunal realizando o cancelamento da súmula nos moldes do Art. 100, §1o e §2o da Lei 4.567/2011.” (ID 46355067). Adiante, argumentou: “Na hipótese dos autos, se está diante de afronta ao próprio ordenamento, de modo que a manutenção do gabarito considerado como correto, constitui erro grosseiro, em flagrante e evidente falha, evidenciando ilegalidade, podendo assim o Judiciário anulá-lo como justa e correta e aplicação do direito. [...] A falha da questão se resume em cobrar conteúdo não disposto no edital, pois a súmula está cancelada desde 10 de junho de 2021. Não pede a reavaliação de conteúdo da resposta, mas a demonstração do evidente erro/vício no conteúdo explorado. No âmbito jurídico, não se pode cobrar na prova conteúdo não constante no edital, estando a Banca Examinadora restrita a explorar assuntos dispostos no edital, regramento válido para todos os candidatos que se submetem à avaliação. Por fim, interessante ressaltar que o deferimento do presente mandado de segurança anulando a questão e consequentemente atribuindo nota 88,01 à IMPETRANTE (69,65 na prova objetiva + 16,36 na discursiva + 2 pontos da questão questionada) não prejudicará os demais candidatos, haja vista que o pleito tem como escopo conceder pontuação que não lhe foi atribuída injustamente. A jurisprudência do STJ já se consolidou que, o Judiciário pode anular questão de provas quando o vício é evidente, como constou do julgamento do RMS 28.204: É possível a anulação judicial de questão objetiva de concurso público, em caráter excepcional, quando o vício que a macula se manifesta de forma evidente e insofismável, ou seja, quando se apresente primo ictu oculi". E este é exatamente o caso dos autos, em que, com a simples apreciação do enunciado da questão e a mínima atenção à redação, vê-se que o gabarito da questão é equivocado, pois considera conteúdo de súmula cancelada.” (ID 46355067). Com relação ao pedido de tutela provisória, argumentou: “O pedido de antecipação de tutela deve-se ao fato de que o impetrante pleiteia a anulação da questão do certame, tendo em vista que a alternativa considerada como correta tem embasamento em súmula cancelada. Nos termos do artigo 300 do CPC, será concedida a tutela de urgência, quando houver a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em tela, fica evidenciada a probabilidade do direito (fumus boni juris), uma vez que o impetrante atingiu nota final de 86,01 pontos, ficando quase 70 posições abaixo da classificação, o que prejudica sua colocação para uma possível convocação para o curso de formação. Sendo assim, a anulação da questão com vício que afronta a legislação tem o condão de elevar a nota da candidata, para que fique melhor classificada no exame. De modo que, a manutenção do gabarito que fere claramente a letra da Lei, prejudica demasiadamente a impetrante, que perderá, injustamente, a oportunidade de ingressar na função pela qual prestou o concurso público. Já o periculum in mora, ou seja, risco que sofre o demandante em sofrer prejuízos, irreparável, consiste no fato de que, caso o certame prossiga sem a anulação das questões mencionadas, a IMPETRANTE terá sua classificação prejudicada na convocação para curso de formação.” (ID 46355067). Ao final, requereu: “1. A concessão da medida liminar de segurança, com a expedição de ofício para que a autoridade coatora, suspendendo o curso e cronograma do certame, para que seja anulada a questão 54 (prova tipo D), por apresentar flagrante vício, com a consequente elevação da nota da IMPETRANTE, bem como sua classificação para prosseguir no certame, com melhora de sua classificação, e o consequente direito de prosseguir no certame; [...] 5. Que ao final, seja concedido o Mandado de Segurança, tornando definitiva a liminar, assegurando o direito líquido e certo da IMPETRANTE, tendo em vista que, com a anulação da questão eivada de vício, haverá a consequente majoração da nota da IMPETRANTE para, no mínimo 88,01, melhorando sua classificação, integrando a lista dos candidatos aprovados a prosseguir no certame e ser convocada para o curso de formação.” (ID 46355067). O pedido de tutela provisória foi indeferido (decisão de ID 46387556), uma vez que a impetrante não trouxe aos autos o edital do concurso para análise da alegação deduzida na inicial. E pela petição de ID 46392085, a impetrante fez juntar o edital do concurso público (ID 46302086), e requereu a reconsideração da decisão de ID 46387556. É o relatório. Passo a decidir. O Supremo Tribunal Federal definiu, no Tema 485, que não cabe ao Judiciário substituir a Banca Examinadora na avaliação de questões e das respostas dos candidatos em concursos públicos, salvo na hipótese de manifesta e evidente ilegalidade, inconstitucionalidade e de flagrante violação ao edital do certame: “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido.” (RE 632853, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015 RTJ VOL-00235-01 PP-00249). O Superior Tribunal de Justiça, na esteira do que definido pelo Supremo Tribunal Federal, admite a anulação de questão de concurso público pelo Judiciário na hipótese de flagrante e manifesta contrariedade ao edital: “ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA A MAGISTRATURA ESTADUAL. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE EM QUESTÃO DISCURSIVA, EM COTEJO COM O PROGRAMA VEICULADO NO EDITAL. POSSIBILIDADE DE REVISÃO, PELO PODER JUDICIÁRIO, EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE ENTRE A QUESTÃO IMPUGNADA E O CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DO EDITAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão monocrática que, por sua vez, julgara Recurso Ordinário interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de Mandado de Segurança, impetrado ao fundamento de que, na prova prática de sentença criminal, do 54o Concurso para Juiz Substituto do Estado de Goiás, foi exigido conhecimento de norma não abrangida no Edital do certame, violando o princípio da legalidade. III. Em 23/04/2015, o Plenário do STF, no julgamento do RE 632.853/CE, sob o regime de repercussão geral, nos termos do voto do Relator, Ministro GILMAR MENDES, reconheceu, em caráter excepcional, a possibilidade de o Judiciário anular questões de concurso público, quando houver flagrante dissonância entre o conteúdo das questões e o programa descrito no edital do certame. No mesmo sentido a remansosa jurisprudência desta Corte, firmada no sentido de que ao Poder Judiciário, no tocante a questões relativas a concurso público, cabe tão somente apreciar a legalidade do certame, sendo-lhe vedado substituir-se à banca examinadora, para apreciar os critérios utilizados para a elaboração e correção das provas, sob pena de indevida interferência no mérito do ato administrativo, ressalvado o exame da legalidade dos procedimentos e a análise da compatibilidade entre o conteúdo das questões e o previsto no edital do certame. Nesse sentido: STJ, AgInt no RE nos EDcl no RMS 50.081/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, DJe de 21/02/2017; RMS 32.108/MA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/09/2010. IV. No caso, não restou comprovado que houve violação ao direito líquido e certo das impetrantes, porquanto, como demonstrou o Tribunal de origem, o conhecimento cobrado na prova discursiva (sentença penal) estava previsto no item 45 do edital do certame, relativo aos crimes do Estatuto da Criança e do Adolescente. Dessa forma, anular a questão e aprovar as impetrantes configuraria a inadequada intromissão do Judiciário no âmbito de competência exclusivamente administrativa. V. Agravo interno improvido.” (AgInt no RMS n. 36.643/GO, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 19/9/2017, DJe de 28/9/2017.) A impetrante alegou na inicial que o comando da questão 54 da prova tipo D, contida no grupo de conhecimento específicos, aplicada para o cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas, cargo 103, viola o edital do certame, uma vez que a Súmula 7-2018 do TARF-DF foi cancelada em 2021, e tal enunciado não poderia ter sido objeto de qualquer questão. Eis o enunciado da questão impugnada: “A partir de 2011, houve a inovação no Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais do Distrito Federal (TARF/DF) em relação à edição de súmulas. Com base nisso, assinale a alternativa correspondente à diretriz que destoa do Código Tributário Nacional (CTN) e, portanto, foi revogada pela Súmula 07/2018.” (ID 46355070). A impetrante, como já dito, concorre ao cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas, código 103, Atividades Econômicas e Urbanas, cujo concurso público foi lançado pelo Edital 01/2022, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal de 18.11.2022 e que está acostado no ID 46392086. De acordo com o Edital do concurso público de ID 46392086, o programa de conhecimentos específicos que poderia ser cobrado na prova para o cargo postulado pela impetrante, em cuja seção da prova objetiva está a questão impugnada, é composto dos seguintes itens: “3.3. ATIVIDADES ECONÔMICAS E URBANAS (CÓDIGO 103) 1. Direito Tributário. 1.1 Sistema tributário nacional. 1.2 Objeto do direito tributário. 1.3 Parafiscalidade. 1.4 Princípios constitucionais tributários. 1.5 Limitações ao poder de tributar. 1.6 Impostos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 1.7 Obrigação tributária. 1.8 Hipótese de incidência. 1.9 Sujeitos ativo e passivo. 1.10 Responsabilidade tributária. 1.11 Tributos em espécie. 2. Processo Administrativo Fiscal. 2.1. Lei Distrital no 4.567/2011. 3. Código Tributário Nacional e Código Tributário do Distrito Federal. 3.1 Lei no 5.172/1966. 3.2 Lei Complementar Distrital no 959/2019. 4. Legislação aplicada. 4.1 Lei Distrital no 5.547 e Decreto Distrital no 36.948. 4.2 Lei Distrital no 6.725/2020. 4.3. Decreto Distrital no 17.079/1995. 4.4. Lei Distrital no 4.257/2008 e Decreto Distrital no 38.555/2017. 4.5 Lei Distrital no 6.190/2018 e Decreto Distrital no 39.769/2019. 4.6 Lei Distrital no 5.281/2013 e Decreto Distrital no 38.695/2017. 4.7 Lei Distrital no 3.035/2002, Lei Distrital no 3.036/2002 e Decreto Distrital no 29.413/2008. 4.8 Lei Distrital no 5.627 e Decreto Distrital no 37.874.” (ID 46392086). Dentre os itens referentes aos conhecimentos específicos para o cargo postulado pela impetrante, destaca-se o item 2.1, o que se refere à Lei Distrital 4567, que “Dispõe sobre o processo administrativo fiscal, contencioso e voluntário, no âmbito do Distrito Federal e dá outras providências.” A edição de súmulas pelo TARF-DF foi disciplinada nos seguintes artigos da referida lei distrital: “DO ENUNCIADO DE SÚMULA DO TARF Art. 99. Compete ao Pleno do TARF, por iniciativa de seu Presidente, do Subsecretário da Receita ou do representante da Fazenda Pública, editar enunciado de súmula de suas reiteradas decisões. § 1o As decisões proferidas em pelo menos seis julgamentos em meses diversos poderão ser objeto de enunciado de súmula se oriundas das Câmaras, desde que unânimes, ou do Pleno do TARF, ainda que por maioria. § 2o A decisão pela edição de enunciado de súmula será tomada por maioria de votos dos Conselheiros que integram o Pleno do TARF. Art. 100. O enunciado de súmula, a partir da data de sua publicação no DODF, terá efeito vinculante em relação aos órgãos julgadores e aos demais órgãos da administração tributária do Distrito Federal. § 1o O enunciado de súmula poderá ser revisto ou cancelado mediante solicitação das autoridades previstas no art. 96, caput, obedecidos os procedimentos previstos para a sua edição. § 2o A revisão ou o cancelamento de enunciado de súmula produzirá efeitos na data de sua publicação no DODF.” De acordo como artigo 100 da Lei Distrital 4567, as súmulas editadas pelo TARF-DF terão efeito vinculante no âmbito da Administração Pública distrital e a sua revisão ou seu cancelamento produzirá efeito a partir da publicação do ato no Diário Oficial do Distrito Federal. Pois bem. Nos termos dos itens 22.9 e 22.10 do Edital de ID 46392086, a legislação indica no conteúdo programático e as normas a ela relacionadas, no que se incluem as súmulas do TARF-DF, serão aquelas vigentes ao tempo da publicação do referido edital. “22.9 A legislação indicada nos conteúdos programáticos expressos no Anexo I – Conteúdo Programático do presente Edital Normativo se refere às redações vigentes quando da publicação do presente Edital. As alterações de legislação com entrada em vigor antes da data de publicação deste Edital serão objeto de avaliação, ainda que não mencionadas nos objetos de avaliação constantes nos conteúdos programáticos. 22.10 A legislação e demais normas relacionadas aos conteúdos programáticos expressos no Anexo I – Conteúdo Programático são partes integrantes do objeto de avaliação, mesmo que não explicitadas, em conformidade com as redações vigentes quando da publicação do presente Edital.” (ID 46392086, grifei). A súmula 7/2018 do TARF-DF foi cancelada em 8.7.2021, conforme publicação no Diário Oficial do Distrito Federal, a partir do que não mais integra o arcabouço jurídico-normativo vigente no Distrito Federal: “TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS RESOLUÇÃO No 01, DE 06 DE JULHO DE 2021 Dispõe sobre o cancelamento do Enunciado de Súmula 7 do TARF. O PRESIDENTE DO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS, DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, no uso da competência que lhe é outorgada pelo art. 99, § 1o, da Lei no 4.567, de 09 de maio de 2011, com base nos estudos desenvolvidos no âmbito do processo 00040-00010499/2021- 57, e tendo e vista a decisão adotada pelo Tribunal Pleno na Sessão Administrativa, de 10 de junho de 2021, resolve: Art. 1o Fica cancelado o Enunciado de Súmula 7 da jurisprudência do TARF, que dispõe sobre o prazo decadencial para o Fisco constituir o crédito tributário por meio do lançamento por ofício. Art. 2o Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.” (ID 46392087). De outra parte, o enunciado da questão 54 da prova tipo D, acostada no ID 46355070 e acima transcrito, exigia o conhecimento do Código Tributário Nacional – CTN e do enunciado da Súmula 7-2018 do TARF-DF, uma vez que não bastava saber, dentre as alternativas da questão, qual diretriz destoava do que dispõe o CTN, mas também qual delas teria sido revogada por referido enunciado sumular. Assim, em princípio, a questão 54 da prova tipo D, aplicada para o cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas, código 103, Atividades Econômicas e Urbanas, exigiu dos candidatos ter conhecimento de conteúdo não constante do Edital, uma vez que a súmula 7-2018 do TARF-DF fora cancelada antes da abertura do certamente e, portanto, não mais em vigor à época de sua deflagração. Destaca-se, como anotado acima, que, de acordo com o Edital, somente poderiam ser cobradas as legislações e as normas a ela correlatas, como as súmulas do TARF-DF, que estivessem vigentes na data da publicação do Edital, de sorte que os atos normativos lato sensu revogados e cancelados não integrariam o conteúdo programático do concurso, e não poderiam ser cobrados nas provas. Ademais, no conteúdo programático do Edital não há item no qual se cobre expressamente todas as súmulas do TARF-DF, as vigentes e as canceladas, razão por que se deve aplicar a regra contida nos itens 22.9 e 22.10 do Edital de ID 46392086, isto é, somente os atos normativos vigentes à época de sua deflagração poderiam ser cobrados nas provas. Portanto, a fundamentação apresentada pela impetrante é relevante quanto a possível anulação da questão 54 da prova tipo D, acostada no ID 46355070 por flagrante violação ao Edital do concurso. Diante disso, a suspensão do cronograma do concurso é medida prudente, uma vez que, na hipótese de anulação da questão, haverá a redistribuição dos pontos das questões nos termos do item 13.5 do Edital de ID 46392086 e, por conseguinte, a reclassificação de todos os candidatos. Forte nesses argumentos, reconsidero a decisão de ID 46387556 e defiro a tutela provisória para o fim de suspender o cronograma do concurso público regido pelo Edital 1-2022 de ID 46392086 somente no que se refere ao provimento do cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas, código 103, Atividades Econômicas e Urbanas. Intimem-se os impetrados com urgência. Intime-se a impetrante. Brasília, 8 de maio de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora